Tribunal: TJDFT
Processo: 0721324-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CABIMENTO. SÚMULA 526/STJ. TEMA 758/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Nos termos dos artigos 52 e 118, ambos da Lei de Execução Penal, a prática de crime doloso no curso da execução da pena constitui falta grave e sujeita o réu à regressão de regime. De acordo com a Súmula no 526, do Superior Tribunal de Justiça, e com o Tema de Repercussão Geral no 758, do Supremo Tribunal Federal, é prescindível o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que seja reconhecida a falta grave de cometimento de crime doloso. Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência ou ilegalidade na decisão que regrediu o paciente de regime, uma vez que ocorreu falta grave, consistente na prática de novo crime no curso da execução de sua pena, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.